Tribunal: TJMT
Processo: 1020995-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020995-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS e outro
AGRAVADO: MARLENE APARECIDA DOS SANTOS e outro
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS e outro, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de Interdito Proibitório, em Cumprimento de Sentença n.o 1004157-29.2019.8.11.0041, movida por MARLENE APARECIDA DOS SANTOS e outro, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Os agravantes aduzem que a ação foi interposta pelos agravados, onde se visava a proteção de parte do imóvel a estes pertencentes, sob a alegação de que os agravantes estariam retirando a cerca divisória do imóvel para que seus animais pastassem em parte do bem.
Ressaltam que “o suposto esbulho se tratou de apenas parte do imóvel e não o seu todo” (sic).
Anotam que “em cumprimento de sentença, os Agravantes impugnaram o valor da causa, alegando que, por se tratar de ação possessória o mesmo não poderia corresponder pelo valor total do imóvel, conforme determinado pelo juízo em ID 17881457, sendo rejeitada a impugnação” (sic).
Dizem os agravantes que a celeuma ora em apreço gira em torno da decisão judicial que reconheceu a preclusão quanto à discussão do valor da causa.
Asseveram que “não há que se falar em preclusão em se tratando de matéria de ordem pública, além de que não pode propiciar o enriquecimento ilícito a quaisquer das partes” (sic).
Esclarecem que “a r. sentença de mérito julgou procedente o pedido de interdito proibitório em desfavor dos Réus/Agravantes e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos Réus/Agravantes. Além disso, condenou os Agravantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa” (sic).
Reprisam que “o valor da causa está em desconformidade com o proveito econômico buscado na demanda, em primeiro porque não havia esbulho da integralidade do imóvel, mas tão somente de uma pequena parte, conforme consta na própria exordial. Em segundo, por se tratar de interdito proibitório, não há como se avaliar o real valor que deverá se impor a causa, posto que não há como mensurá-lo, até porque apenas parte do imóvel teria sido esbulhado, devendo o valor da causa perfaz o montante do percentual esbulhado do dito imóvel”. (sic).
Entendem que “está evidente que o valor da causa deve ser retificado, posto que o valor total da área, conforme indicado pelo juízo “a quo” gera claro enriquecimento ilícito (artigo 884 do CPC), posto que não corresponde ao real objeto em discussão” (sic).
De início, requerem os agravantes que seja concedido o efeito suspensivo recursal determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, “evitando que seja iniciado atos de constrições de bens dos Agravantes, o que resultará em dano a estes de difícil reparação caso seja acatado o presente agravo de instrumento” (sic).
Preparo recursal recolhido sob o Id. 110853992.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que os agravantes buscam a concessão efeito suspensivo ao presente recurso, com vistas a suspender a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
A medida suspensiva exige, para a sua concessão, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Vislumbra-se, prima facie, a ausência dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito almejado, haja vista que, como bem sopesado pelo magistrado de primeiro grau “vedado rediscutir algo sobre o qual as vias recursais já se exauriram, em respeito à segurança jurídica”.
Nos termos dos artigos 502 e 503, do Diploma Processual Civil, entende-se por coisa julgada material a característica da imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida.
Acresça-se que embora a matéria relativa aos consectários da condenação contenha o nítido teor de ordem pública, não se faz possível a modificação em sede de cumprimento de sentença dos índices e dos termos iniciais expressamente estabelecidos em decisão transitada em julgado.
A teor da legislação brasileira, a impugnação ao valor da causa deve ser arguida como preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 293 do CPC, in verbis:
"Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas."
Assim, a princípio entendo que a retificação do valor da causa em sede de cumprimento de sentença, encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada e da estabilização da demanda, de acordo com o que dispõe o CPC.
Nessa ordem, em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão do efeito suspensivo vindicado.
Outrossim, não se verifica o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito pelo Colegiado, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, conforme previsto no art. 1.020 do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo requerido.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora